Tribunal: TJDFT
Processo: 0752928-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752928-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 22850084, a agravante requer a reconsideração da decisão que determinou o cancelamento da distribuição em razão da não apresentação das razões recursais no ato de interposição do agravo de instrumento. Para tanto, alega que, no dia 18/12/2020, foi feito o protocolo do agravo de instrumento e distribuído neste tribunal, com sua devida comunicação à Vara de origem e que, por algum equívoco, o anexo não apareceu na tela do processo. Ocorre que, até o presente momento, as razões do agravo de instrumento não foram apresentadas a este tribunal nem juntadas ao processo originário. Além disso, houve superveniente prolação de sentença acolhendo os embargos à execução opostos pelos executados/agravantes e extinguindo a execução, de modo que, ainda que admitido o agravo de instrumento, haveria perda do seu objeto. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Cancele-se a distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator